Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709583-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLITY VIEIRA DA GRACA AGRAVADO: VICTORIA SULAMITA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Clity Vieira da Graça contra decisão proferida pelo il. Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pela parte ré e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Patos de Minas/MG. Eis a r. decisão agravada (ID 224470046 da origem): “Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ANA CLITY VIEIRA DA GRACA em face de VICTORIA SULAMITA VIEIRA. Narra a autora, em síntese, que: i) em 13 de maio de 2021, efetuou empréstimo em favor da ré, a ser pago em 40 parcelas mensais de R$ 650, a partir de junho de 2021; ii) em janeiro de 2022, a ré passou a pagar apenas parte do valor mensal combinado e desde fevereiro de 2023, deixou de adimplir com qualquer quantia; e iii) do total devido de R$ 26.000, foram pagos somente R$ 9.012. Foi deferida a gratuidade judiciária à autora (ID 196429421) e à ré (ID 214482683). A parte ré apresentou contestação (ID 217496832) em que alegou preliminarmente a incompetência do juízo. No mérito, aduziu que: i) confirma a existência do empréstimo no valor de R$ 20.000, contudo, não foi mencionada a cobrança de juros, pois o pagamento seria efetuado em 40 parcelas de R$ 500; ii) recorda que na época foi a um cartório com a autora para reconhecimento de firma do contrato, mas não ficou com a sua via; iii) ao pagar a primeira parcela, teve a surpresa de ser cobrada pela requerente em R$ 150 a mais, totalizando R$ 650; e iv) tentou pagar as parcelas de R$ 650 por um tempo, mas em virtude de dificuldades financeiras, nem sempre isso era possível. Apresentou proposta de quitação da dívida, que não foi aceita pela autora, a qual apresentou contraproposta (ID 219649160), recusada pela ré (ID 222034817). Em réplica e em sede de especificação de provas a autora indicou testemunhas que teriam conhecimento do negócio jurídico (ID 219649160). É o breve relatório. Decido. Da arguição de incompetência A ré aduz que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, conforme art. 46 do CPC, portanto, a presente demanda deve ser processada pelo Juízo de Patos de Minas/MG, local onde a parte ré reside. Dispõe o art. 327 do Código Civil que "Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias." O caso em questão trata-se de uma ação de cobrança de quantia certa, decorrente de contrato verbal. Não há informações de que as partes tenham ajustado local diverso para o pagamento da obrigação, assim, o local de cumprimento da obrigação é o domicílio da ré. Nos termos do art. 53, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Portanto, seja pela regra geral de competência do art. 46 do CPC ou pela regar específico do art. 53, inciso III, alínea 'd' do Código de Processo Civil, o domicílio da parte ré é o foro competente para esta ação. Diante disso, a preliminar de incompetência deve ser acolhida, com a remessa dos autos ao foro competente. Ante o exposto, acolho a preliminar e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Patos de Minas/MG. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. A agravante alega que a decisão recorrida desconsiderou “o fato de que o contrato foi firmado em Brasília quando a ré/agravada ainda residia no Distrito Federal, devendo este ser o foro competente”. Sustenta ainda que “embora o acordo em discussão tenha sido entabulado de forma verbal, o que inclusive foi confirmado e admitido pela agravada em sua peça contestatória, restou demonstrada a vontade das partes quanto à eleição do foro de Brasília/DF para a propositura de eventuais ações judiciais”. A fundamentação jurídica do recurso repousa nos artigos 46, 53, III, “d”, e 327 do Código Civil, além da interpretação jurisprudencial consolidada de que o rol do art. 1.015 do CPC possui natureza de taxatividade mitigada, conforme decidido pelo STJ no Tema 988 dos recursos repetitivos. A agravante afirma que a decisão que declina da competência causa risco concreto à continuidade da ação, especialmente considerando sua condição de hipossuficiência e analfabetismo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência da Vara Cível de Brasília para processamento do feito. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator